Tribunal: TJSP
Processo: 2197283-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecente e de uma quantia em dinheiro – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecente e de uma quantia em dinheiro – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2197283-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALOISIO
CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197283-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
2
Voto no 15763
Habeas Corpus no 2197283-02.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Aloisio Claudio Francisco dos Santos
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Campinas
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Decretação da
Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por
outras medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou
no caso concreto Apreensão de significativa quantidade e
variedade de entorpecente e de uma quantia em dinheiro
Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às
hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade
concreta do delito
Eventuais condições pessoais
favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da
custódia cautelar Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Ausência
de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em
razão
da
pandemia
de
Covid-19

Ausência
de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
do paciente Aloisio Claudio Francisco dos Santos, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Campinas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197283-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
3
A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que a
prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sem fundamentação
idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das favoráveis
condições do paciente, que seria primário e com residência fixa.
Argumenta ainda que a medida é desproporcional,
por vislumbrar a possibilidade de desclassificação para a conduta descrita no
artigo 28 da lei de Drogas, ou mesmo em caso de eventual condenação, diante da
sua primariedade, o paciente faria jus à fixação de regime diverso do fechado.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária
reconsideração da decisão que determinou a sua prisão cautelar.

Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar
diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida por este Relator, em 21 de agosto de 2020.

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197283-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora que o paciente foi preso em flagrante em 12 de agosto de 2020 e houve
a conversão da prisão em preventiva, pois segundo se apurou, após denúncia
anônima dando conta da prática do tráfico de entorpecentes em conhecido
ponto de comércio ilegal de drogas, policiais civis surpreenderam o paciente e
um segundo indivíduo em atitude típica de comercialização ilícita, que então
empreenderam fuga ao notarem a aproximação policial, de sorte que
alcançaram apenas o acusado, ora paciente, que foi submetido à revista pessoal
e estava de posse de uma porção de cocaína e duas porções de maconha.
Consta ainda que os policiais recuperaram a sacola
dispensada pelo segundo indivíduo, que obteve êxito na fuga, contendo mais
trinta e oito porções de cocaína, além da quantia de R$ 62,00.
Por isso o paciente recebeu voz de prisão e foi
conduzido ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197283-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
5
optou por permanecer silente.
Embora não tenha sido realizada audiência de
custódia em atenção à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, o MM. Juiz de Direito converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva.
A meu ver inexiste constrangimento ilegal
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios
da autoria, de sorte a não ocorrer qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De
outra
parte,
preservado
o
princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves,
eis que foi surpreendido por policiais civis em atitude típica do comércio ilegal
de drogas, com um segundo indivíduo, que obteve êxito na fuga, na posse de
significativa quantidade e variedade de droga e de uma quantia em dinheiro,
cuja origem não foi justificada pelo paciente.
Deste modo, diversamente do alegado pela
impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto, que
impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da
ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197283-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
6
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação
lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise,
não da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são
afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de
garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA
ORDEM PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL.
SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se
encontra devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g
de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a
necessidade da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública (precedentes). III - Inviável considerar,
nesse momento, que a prisão cautelar seria extremamente
gravosa se comparada a regime prisional a ser definido no
julgamento da ação penal, por tratar-se de mera presunção
em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197283-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
7
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.” (HC
354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
Outrossim,
parece
inapropriado
eventual
prognóstico acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo de alguma
benesse, com a suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia
cautelar. A concessão da ordem com supedâneo neste fundamento
representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência,
supressão de instância.
HABEAS CORPUS Tráfico de Droga Revogação da
prisão preventiva
Inadmissibilidade
Crime grave
equiparado a hediondo
Decisão que decretou a
segregação cautelar devidamente motivada
Indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva Presentes
os requisitos do art. 312 do CPP
Fatos graves que
reclamam a manutenção da prisão processual para a
garantia da ordem pública Medidas cautelares diversas
da prisão que não se revelam suficientes in casu

Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao
princípio constitucional da presunção de inocência, quando
presentes os requisitos da prisão cautelar Excesso de
prazo
Inocorrência
Feito que tramita dentro da
razoabilidade, inexistindo protelação injustificada causada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197283-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
8
pelo Juízo ou pelo Ministério Público
Descabida a
alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado Raciocínio que se revela
indesejável exercício de futurologia
Ausência de
constrangimento ilegal Ordem denegada. (TJSP; Habeas
Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo
Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento:
30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018).
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal
admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do
crime de tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos
hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos
internacionais, a mercê ainda é de caráter excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade
da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da
sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à
manutenção da ordem pública.
Cumpre ressaltar ainda que o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a
preservação da segurança pública.
Some-se a isso o fato de que na impetração sequer
foi demonstrado que o paciente estivesse em quaisquer dos grupos de risco
indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse
comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197283-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.763
9
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no
07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento,
a sua soltura.
E a conduta do paciente é mais grave em tempos de
pandemia e esvaziamento das ruas pelo isolamento social. Se por um lado há
recomendações e orientações para a limitação do encarceramento a fim de
conter a disseminação da doença, por outro, há que se distinguir a situação
entre aqueles indivíduos que já se acham encarcerados e aqueles que, em
liberdade, mesmo cientes do estado de emergência em que a sociedade vive e
as regras de isolamento social, se colocam a ofender deliberadamente bens
jurídicos alheios.
Não há proposito que a sociedade ordeira
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do
vírus, enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar
delitos.
Portanto,
não
vislumbro
a
ocorrência
de
ilegalidade, abuso ou constrangimento ilegal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM.
Andrade de Castro
Relator